Tribunal: STF
Processo: TPA 33
Classe: TPA
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o pedido de extensão dos efeitos da antecipação de tutela por mim deferida nesses autos (peça 85 dos autos eletrônicos).
    Conforme relata o próprio requerente em sua inicial, ainda não foram julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) os embargos de declaração por ele opostos ao agravo interno que manteve a decisão denegatória de seguimento ao recurso especial eleitoral (RESPE 0600288-72.2020.6.12.0027).
    Ora, não havendo sido sequer interposto o recurso extraordinário, não foi inaugurada a competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal para a apreciação da medida requerida, a teor do que expressamente prevê o inciso I do § 5º do art. 1.029 do Código de Processo Civil. Então, até mesmo o conhecimento da pretensão aqui veiculada resta inviabilizado.
    Tampouco o precedente indicado na inicial (Tutela Provisória na PET 7.551, Ministro Gilmar Mendes) autoriza, na espécie, o afastamento da aludida regra contida na lei adjetiva civil atinente à fixação da competência para a análise desse pedido.
    Cuidava, aquele caso, de hipótese na qual o titular do cargo (Governador do Estado do Tocantins), em pleno exercício de suas funções, fora afastado por decisão colegiada do TSE que desafiara embargos de declaração ' circunstância, todavia, de que não se cogita no pedido em análise, porquanto o requerente nem mesmo chegou a ser diplomado.
    Melhor sorte não socorre a invocação ao princípio da isonomia.
    Na decisão por mim proferida em favor de Adair Henriques da Silva, fui expresso em consignar a existência de particularidades que autorizavam a concessão da requerida diplomação, a despeito do resultado final que venha a ter o julgamento da ADI 6630.
    No ponto ' a título de fundamentação analógica ' cabe mencionar o princípio, vigente na legislação criminal, de que, em regra, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal (art. 30 do Código Penal).
    Prescindível a reprodução daquelas razões, me limito a salientar não haver vislumbrado tais aspectos diferenciadores na situação ora trazida pelo requerente, notadamente o fato de que o recurso extraordinário interposto por Adair Henriques da Silva teve regular tramitação no Tribunal Superior Eleitoral e foi admitido por aquela Corte, havendo sido devolvida de forma escorreita a matéria ao conhecimento do Supremo.
    Ressalto que o sobrestamento dos aclaratórios, no âmbito do Eleitoral, se insere, à perfeição, na prerrogativa que conferi ao Presidente daquela Corte, daí não sendo mesmo cabível a precoce instauração da jurisdição constitucional, conforme pleiteado.
    Tanto assim que o Presidente do TSE, o ilustre Ministro Roberto Barroso, na própria decisão em que determinou o sobrestamento daqueles embargos, observou, com muita pertinência, que não estava, de modo algum, a antecipar o “entendimento de mérito sobre a matéria, a qual deverá ser detidamente analisada na instância própria”.
    Finalmente, cabe observar que, no momento processual adequado, quando, de fato, venha a ser inaugurada a competência jurisdicional desta Corte, o correspondente recurso extraordinário haverá de ser submetido à livre distribuição.
    Admitir o contrário ' conhecendo do presente pedido em caráter antecedente ' importaria em frontal infringência ao princípio do juiz natural, porquanto me tornaria prevento para todas as demais medidas a ele vinculadas (caput do art. 69 do Regimento Interno), criando-se indevidamente, pois, uma subespécie de juízo universal.
    Em face do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 c/c o § 2º do art. 69, ambos do Regimento Interno, não conheço do presente pedido.
    Desentranhem-se a petição inicial do presente pedido (peça 91), bem como os documentos que a instruem (peças 92 a 98), fazendo, em seguida, remessa ao Egrégio Tribunal Superior Eleitoral.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator